Tribunal: TCU
Processo: 027.080/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8981/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.080/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia de Menezes Capetti (XXX.122.617-XX); Damares Coelho de Oliveira (XXX.286.797-XX); Ednir Angelico Magalhaes (XXX.116.407-XX); Emilia Ramos da Silva (XXX.467.451-XX); Leila Quirino de Oliveira (XXX.484.467-XX); Maria Sonia da Silva Melo (XXX.571.114-XX); Maria Sonia da Silva Melo (XXX.571.114-XX); Mauricea Lima da Silva (XXX.256.047-XX); Olga Marques de Paula Sobrinha (XXX.619.894-XX); Therezinha Rosado Torres (XXX.025.487-XX); Vania de Almeida Duarte (XXX.203.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.